Tribunal: STF
Processo: ARE 668263
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PENSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 53/90. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.7.2010.



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto ao direito dos dependentes à pensão de policial militar excluído ou demitido de seus quadros que permaneceu na corporação em serviço por no mínimo 10 anos, prevista na Lei Complementar Estadual nº 53/90, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame da moldura fática constante no acórdão regional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.